Tribunal: TJDFT
Processo: 0734870-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0734870-10.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA MARIA DE SOUSA MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da manifestação de ID 52857028 apresentada pelo Ministério Público, intime-se a Recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da existência (ou não) de interesse no prosseguimento do julgamento do presente recurso. Cumpra-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora